Tribunal: TJES
Processo: 5001725-05.2017.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001725-05.2017.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS AMERICANAS S.A. e outros
RECORRIDO: CAMILO SCHIMITBERGUE
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO.DEMANDA INDENIZATÓRIA. PRODUTO DIVERSO DO ADQUIRIDO. LEGITIMIDADE PASSIVA. MARKETPLACE. PARTICIPANTE DA CADEIA DE FORNECEDORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA. DESÍDIA E PÓS-VENDA INEFICIENTE CONSTATADOS. DANO MORAL OBSERVADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO (R$ 3.000,00). DESCUMPRIMENTO COMPROVADO DA DECISÃO LIMINAR. INCIDÊNCIA DAS ASTREINTES. MANUTENÇÃO DO QUANTUM DEVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

2. VOTO E FUNDAMENTOS

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade do recurso, este deve ser conhecido.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela ré
B2W COMPANHIA DIGITAL
, inconformada com a sentença de procedência da inicial, na qual foi condenada a substituir o produto entregue ao consumidor por outro com as mesmas características do produto adquirido; a indenizar o autor por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais); além do pagamento do quantum acumulado a título de astreintes, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em sede recursal, defende a requerida, em suma, a ilegitimidade passiva, visto que atua meramente como plataforma de marketplace, de modo que não foi responsável pelos abalos experimentados pelo consumidor. Assim, requer que sejam julgados totalmente improcedentes os pleitos autorais, com o afastamento da condenação em danos morais ou, subsidiariamente, a minoração do quantum indenizatório arbitrado.

Inicialmente, deve-se afastar a preliminar de ilegitimidade passiva aventada no recurso da ré B2W COMPANHIA DIGITAL.

Isto porque, a requerida faz parte da cadeia de fornecedores, de modo que responde perante o consumidor pela ocorrência de quaisquer falhas na prestação do serviço de forma objetiva, conforme se extrai do Parágrafo Único do art. 7º do CDC e art. 25, § 1º, também, do mencionado Código.

Após análise das provas e argumentos lançados ao feito, conclui-se
não
assiste razão à ré em seu recurso, devendo a sentença ser confirmada por seus próprios fundamentos.

Depreende-se do feito a existência de provas mínimas da compra de um “MOTO G4 PLAY DTV COLORS DUAL CHIP ANDROID 6.0 TELA 5” 16GB CÂMERA 8MP – PRETO” pelo valor de R$ 801,88 (oitocentos e um reais e oitenta e oito centavos) junto ao site da ré, bem como a entrega de produto diverso ao adquirido.

Ainda, restou evidente na demanda que o autor entrou em contato com a fornecedora para tentar solucionar a situação (tentativas de contato apresentadas em petitório inicial), mas não logrou em receber o produto correto, sendo inequívoca a desídia da fornecedora.

De outro ponto, sendo a relação versada nos autos evidentemente de consumo, caberia à requerida demonstrar que o produto adquirido pelo reclamante foi devidamente entregue; ou o valor estornado; ou mesmo, que houve uma resposta eficiente, o que não se desincumbiu, nos termos do art. 6º, VIII do CDC, ressaltando-se que o fato de ser fornecedora de serviços marketplace não ilide sua responsabilidade, já que faz parte da cadeia de fornecimento, tal qual disposto na preliminar acima afastada.

Portanto, correta foi a sentença em condenar a ré, mediante confirmação da liminar concedida
initio littis
, na obrigação de fazer consistente na substituição do produto entregue ao consumidor por outro com as mesmas especificações do produto adquirido ou especificações melhores, sob pena de multa diária, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez comprovado a entrega de produto diverso do adquirido e o pós-venda ineficiente da parte requerida.

Resta consolidado, tanto na doutrina, como na jurisprudência pátria o entendimento de que a fixação da indenização por danos morais deve ser feita com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em conta determinados critérios, como a situação econômica da parte autora, o porte econômico da ré, o grau de culpa desta, visando sempre à atenuação da ofensa, a atribuição do efeito pedagógico e a estimulação de maior zelo na condução das relações.

Ainda, a indenização por danos morais não pode ser fixada em importe tão alto a ponto de acarretar enriquecimento sem causa do consumidor, ou de arruinar financeiramente a ré. Também, não pode ser tão baixa a ponto de não penalizar a parte requerida, mas, ao mesmo tempo, não deve permitir que esta reitere a ofensa praticada, ou mesmo, não repare o dano sofrido.

Nesse sentido, o quantum indenizatório fixado em primeira instância, qual seja, R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que se mostra condizente com os padrões acima descritos e, ainda, encontra harmonia com a jurisprudência desta Turma Recursal
[1]
.

No que diz respeito à condenação ao valor acumulado a título de multa cominatória, registro que tal sanção processual funciona como forma de coerção judicial para obrigar o réu ao cumprimento de uma obrigação de fazer, não fazer ou se abster, não formando coisa julgada material, podendo até ser modificada para mais ou para menos de ofício.

A astreinte, portanto, é uma multa coercitiva (de forma moral e juridicamente legítima) destinada a compelir alguém a realizar uma prestação a que está obrigado em certo prazo fixado por decisão judicial. Ela não existe para compensar o credor por algum prejuízo que tenha sofrido, mas para impor ao devedor o cumprimento da sua prestação. Não é indenização, mas pena.

Deste modo, para que haja a revisão do valor da multa, é necessário que se observe se a pena traduz em enriquecimento indevido, sendo mais interessante receber a compensação do que vir a não sofrer o injusto. Nesse norte, seu montante deve ser suficiente para que a parte não desobedeça a ordem judicial, bem com equânime na retribuição ao prejuízo.

Da análise dos autos, tem-se que a recorrente não apresentou qualquer fundamento concreto e plausível capaz de refutar a relevância da fundamentação constante da decisão liminar de id nº 359594, majorada pelo ato judicial de id nº 359654 e por fim definitivamente confirmada pela sentença recorrida.

Observa-se que em dois momentos foi determinado à recorrente o cumprimento da obrigação de fazer discutida nos autos, tendo havido, inclusive, a necessidade de majoração da multa inicialmente arbitrada, ante a recalcitrância da recorrente em cumpri-la.

Nesse cenário, não obstante a reiterada determinação judicial, a recorrente, sem alegar e comprovar qualquer justificativa idônea, optou por descumprir, por longo prazo, a ordem judicial.

Destarte, não se pode premiar a recalcitrância da parte requerida com a redução da multa razoavelmente arbitrada, pois, ao contrário do que afirma, o valor somente chegou a tal patamar por reiteradas omissões no cumprimento das determinações proferidas pelo juízo a quo, motivo pelo qual entendo que a multa não merece qualquer redução.

Ainda que a parte recorrente fundamente o excesso da multa pelo seu valor superior ao da obrigação principal, apenas tal argumento não é suficiente para que sejam revistas as astreintes. Neste sentido, posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Consoante a jurisprudência desta Corte, a alegação de que o valor final da multa por descumprimento da obrigação de fazer supera o da obrigação principal, por si só, não é suficiente para a caracterização de sua excessividade, porquanto "a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade do valor da multa diária deve ser verificada no momento da sua fixação, em relação ao da obrigação principal. A redução do montante fixado a título de astreintes, quando superior ao valor da obrigação principal, acabaria por prestigiar a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir a decisão judicial e estimula a interposição de recursos a esta Corte para a redução da sanção, em total desprestígio da atividade jurisdicional das instâncias ordinárias" IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. (...) (AgInt no REsp 1785548/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/09/2019, DJe 11/09/2019)

Ademais, no caso em apreço, é cediço que a recorrente é uma das principais plataformas de comércio eletrônico da atualidade, fato esse confessado em sede recursal, ao afirmar a recorrente ser “
líder no segmento de compras virtuais
” (id nº 359787, pág. 15), daí advindo a clarividente conclusão de que a obrigação de fazer imposta (fornecimento de código de postagem ao autor e posterior envio, em seu favor, do produto adquirido, conforme anúncio) lhe era absolutamente acessível, sendo certo que, friso, não restou comprovada nos autos, sequer de forma indiciária, qualquer impossibilidade de cumprimento in natura da obrigação ou mesmo a exiguidade do prazo judicialmente assinalado.

Nestas circunstâncias, não há que se falar em valor excessivo da multa.

Contudo, aqui, necessária a retificação de erro material constante do ato judicial vergastado.

Na fundamentação da sentença, o juízo de piso condena a recorrente ao pagamento da
“(...)
multa cominatória no patamar máximo estabelecido, qual seja, R$ 3.000,00 (três mil reais)”.
Entrementes, na parte dispositiva, foram as rés condenadas a
“(...) solidariamente, a pagarem a parte requerente
astreintes
no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (...)”.

Ante a inexatidão supracitada, inclusive no que diz respeito ao id da decisão que cominou as astreintes, registro que a multa cominatória deverá cobrada com base no patamar arbitrado pela decisão de id nº
359654, ou seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Em face do exposto, conheço do recurso inominado interposto pela parte requerida e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Ex officio, retifico o erro material no que diz respeito ao valor da condenação referente à multa cominatória, ocasião em que
CONDENO
a recorrente ao pagamento da referida
multa cominatória com base no patamar arbitrado pela decisão de id nº
359654, ou seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, excetuado o valor referente à multa por ato atentatório à dignidade da Justiça.

É como voto.

[1]
Processo RI 0000733-75.2016.8.08.0011 Órgão Julgador COLEGIADO RECURSAL - 1º GAB - TURMA SUL Julgamento 22 de Outubro de 2018 Relator GRACIENE PEREIRA PINTO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.